Tribunal: TJMT
Processo: 0003306-34.2015.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003306-34.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), SAMIA MARIA PAIXAO MARQUES - CPF: 992.060.563-87 (APELANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

II - Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).

III - majoro os honorários de advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judicial gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso Apelação cível interposta por SAMIA MARIA PAIXAO MARQUES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0003306-34.2015.8.11.0045, movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em desfavor da ORA APELANTE.

Na origem, o Banco requerente/apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, diante da alegada mora do devedor.

Houve o deferimento da liminar, com posterior apreensão do veiculo. Entretanto, não foi possível a realização da citação.

Após, as tentativas frustradas de citação pessoal da requerida, foi determinada a citação por edital, sendo nomeado o Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, como curador especial ao réu revel citado por edital.

Contestação apresentada por negativa geral.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"Posto isto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC e Decreto-lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO consolidando nas mãos da requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, no patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar torno definitiva.

Autorizo o autor a proceder à transferência do bem a quem entender de direito, cabendo às repartições competentes, expedir certificado de registro de propriedade em nome do credor ou pessoa por ele indicada, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do que dispõe o art. 3.º, § 1.º, do Decreto-lei n.º 911/69.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

Inconformada com a sentença, SAMIA MARIA PAIXAO MARQUES, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, requerendo;
(i)
liminarmente o deferimento da justiça gratuita;
(ii)
no mérito, aduziu a existência da nulidade da citação por edital, já que não houve o esgotamento de todos os meios para localização do requerido/apelante;
(iii)
que as informações dos sistemas

INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, não são suficientes para esgotar todas as opções de localização;
(iv)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, Trata-se de Recurso Apelação cível interposta por SAMIA MARIA PAIXAO MARQUES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0003306-34.2015.8.11.0045, movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em desfavor da ORA APELANTE.

Insurge-se a recorrente, por meio de curador especial, contra a sentença que julgou procedente a ação para consolidar em mãos da instituição financeira a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969.

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça apenas quanto à dispensa do preparo recursal.

Pois bem,

Nas razões do recurso, sustenta a nulidade da citação por edital, vez que não esgotados todos os meios de localização do executado, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão.

Todavia, malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de várias diligências na tentativa de localização do devedor, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que encontra o citando.

Compulsando os autos, verifica-se que foram efetuadas algumas diligências pelo oficial de justiça, todas infrutíferas. E, após a realização do INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, fora encontrado o mesmo endereço já tentado, pugnando a apelada, então, pela realização de citação por edital.

É certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em pauta resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive em pesquisa realizada no Infojud.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa. Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado” (RAC N. 1035114-13.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados”
(RAC N. 0003813-42.2017.8.11.0039, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20).

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação para consolidar em mãos da instituição financeira a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/69.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a higidez da sentença.

Por fim, majoro os honorários de advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judicial gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024